Tribunal: TJDFT
Processo: 0751086-56.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DE REGRAS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL E PROPORCIONALIDADE DAS CUSTAS.
1. É cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
2. A definição do regramento do regime de visitas deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
3. Não há justificativa razoável para que haja redução de contato com o genitor, que possui visitas virtuais.
4. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (Código de Processo Civil, art. 86).
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.